Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir superveniente, uma vez que restou evidenciado que a parte exequente, ao postular a intimação do devedor para que este aquiescesse, ou não, acerca do novo prazo de pagamento, acreditava estar cumprindo a decisão do d. magistrado, dando prosseguimento ao feito, tanto que, inclusive, afirmou, por diversas vezes, o seu interesse na continuidade da demanda.
2. Demonstrado o interesse da apelante no prosseguimento da ação de execução, a extinção do feito, sem apreciação de mérito, viola os princípios norteadores do direito processual de duração razoável do processo e da efetividade, bem como da primazia das decisões de mérito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.